Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013491-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANAIR MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 338.786.251-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC – AUSENCIA DE PREJUÍZO A PACIENTE – PROCEDIMENTO MÉDICO VINDICADO JÁ REALIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça, não há falar em reforma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Wanair Moraes de Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1000992-80.2022.8.11.0101, proposta contra o Município de mesma denominação e o Estado de Mato Grosso, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE, nos termos do procedimento CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000 – CGJ.

Sustenta, a parte Agravante, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da remessa compulsória dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – CEJUSC da Saúde Pública.

Argumenta, que conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, este Tribunal de Justiça não pode, por meio de ato infralegal, alterar as competências estabelecidas na Constituição Federal ou nas Leis, consoante a Súmula 206 do STJ.

Assevera que o Juízo do Cejusc – Saúde Pública é incompetente para prática de qualquer ato judicial no processo, sob pena de violação do juízo natural e do estabelecimento de juízo de exceção.

Afirma que o direito à vida, à saúde e à integridade física são indisponíveis, razão pela qual, não se admite a conciliação.

Verbera que a cada minuto sem a efetivação do procedimento de saúde necessário, há a perda da chance a um tratamento adequado, o acréscimo dos riscos envolvidos (ex. infecção hospitalar, piora do quadro de saúde, etc.) e a inflição de sofrimento desnecessário, evitável e desumano.

Por fim, requer, que o presente recurso seja conhecido e provido, para:

a.1) revogar o declínio de competência temporário (leia-se “remessa”) ao CEJUSC SAÚDE, mantendo o trâmite do processo perante o Juízo a quo;

a.2) determinar a imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o orçamento apresentado nos autos principais;

a.3) determinar o sequestro de valores via SISBAJUD nas contas do ESTADO, para pagamento ao particular, mediante apresentação de nota fiscal

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pela Douta Procuradora José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pela perda superveniente do objeto, porque já houve a determinação de realização do procedimento pleiteado pela agravante, com a realização do bloqueio e expedição de alvará para imediata liberação do valor.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, que determinou a remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE, nos termos do procedimento CIA nº. 0057589-35.2021.8.11.0000 – CGJ, antes de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar à paciente, o fornecimento de Xig-Duo 1000mg, Doss 7000mg e Nesina 25mg, por ser portadora de DIABETES MELLITUS de difícil manejo clínico.

Consta que o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, para o fim de determinar que a parte Requerida custeie os medicamentos Xig-Duo 1000mg, Doss 7000MG e Nesina 25mg, receitado por médico especialista, até ulterior decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Mudando meu entendimento anterior, afasto a incidência de astreintes, porquanto estas não proporcionam diretamente o bem da vida pretendido (quando executadas, dão ensejo a RPV ou precatório) e podem ainda gerar à parte credora recursos superiores aos estritamente necessários para a aquisição do medicamento. Em análise de meios e fins e, portanto, proporcionalidade, mostra-se o sequestro mais eficaz e menos oneroso.

Decorrido o prazo, sem cumprimento da presente ordem, voltem conclusos para bloqueio do numerário, caso tenha orçamentos na inicial, ou intime-se a parte autora para juntá-los, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Denota-se dos autos, que parte autora noticiou o descumprimento da decisão liminar, ocasião em que pugnou pelo bloqueio de verbas públicas, no valor de R$471,85, para a compra dos medicamentos, juntando, para tanto, alguns orçamentos, o que foi deferido pelo Magistrado singular.

Por se tratar de uso contínuo, a parte autora noticiou, posteriormente, novamente, outro descumprimento da liminar, o que foi indeferido e determinada a prestação de contas do bloqueio anterior.

Em atenção ao despacho, a parte autora apresentou a nota fiscal de compra do fármaco, pugnando, novamente, pelo bloqueio judicial e, conclusos os autos, o juízo determinou a remessa dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do

É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte) e que, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“
não há
perpetuatio jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente
, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP,relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).

In casu,
por meio da decisão proferida, nos autos do Processo CIA nº 0057589-35.2021.8.11.0000, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado de Mato Grosso, regulamentou as hipóteses e estabeleceu diretrizes para remessa dos processos ao referido Cejusc-Saúde.

Consta da referida decisão, que, dentre outras hipóteses, no momento em que ficar caracterizado o descumprimento da determinação judicial (tutela de urgência ou sentença de mérito procedente), os autos devem ser enviados ao Cejusc, para fins de conciliação.

Colhe-se dos autos que a medida vindicada foi concedida e não tem sido cumprida pelos agravados, Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra e, por essa razão, o Magistrado singular, com fulcro na determinação da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado de Mato Grosso, determinou a remessa dos autos ao Cejusc-Saúde.

Assim, conforme consignei na decisão liminar, verifico que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto pela Corregedoria-Geral de Justiça, razão pela qual, entendo que a decisão não merece reparos.

Frise-se que, ao menos, em tese, a competência não foi modificada, visto que os autos foram remetidos ao CEJUSC, somente para fins de conciliação.

Demais disso, verifico que tal movimentação processual, não ocasionou prejuízo à parte autora, já que, conforme consta dos autos da ação de base, o bloqueio judicial e a expedição do respectivo alvará já foram determinados pelo juízo a quo.

Diante disso, não há como acolher as razões recursais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023